Tribunal: TJMT
Processo: 1015066-60.2024.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015066-60.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SABRINA CASTILHO CLARO - CPF: 057.981.801-23 (RECORRENTE), STHEFANI FROZZA - CPF: 048.938.961-99 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. ACORDO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença

que

condenou
a
parte

recorrente
a
restituir

em
dobro o valor de R$ 412,89 e a
pagar

indenização

por

danos

morais
no valor de R$
4.000,00
. A
parte

reclamante

alegou

que

realizou

acordo
para
pagamento
de
dívida

na

plataforma

Serasa
Limpa Nome,
efetuou
o
pagamento
da entrada e da
segunda

parcela
, mas o
sistema

não

reconheceu
o
segundo

pagamento
,
resultando
no
cancelamento
do
acordo
e
impedindo

sua

rematrícula

na

faculdade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se: (
i
) a
Serasa
,
como

intermediadora

na

plataforma

Serasa
Limpa Nome,
possui

responsabilidade

pelos

acordos

firmados
e
pagamentos

realizados
; e (
ii
)
se
a
situação

narrada

configura

dano
moral e material
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
Serasa
atua
apenas

como

intermediadora
entre o
consumidor
e o
credor

na

plataforma

Serasa
Limpa Nome,
não
tendo
responsabilidade

sobre

os

valores

pagos

ou

sobre

a

atualização
do status do
acordo
,
conforme

termos
de
uso
da
plataforma
.

4. A
responsabilidade
pela
oferta
,
definição
das
condições
do
acordo
,
geração
de
boletos
,
recebimento de valores e cobrança das dívidas é exclusiva das empresas

credoras
,
não

cabendo
à
Serasa

executar

ações
de
cobrança

ou

definir

condições
da
oferta
.

5. O
registro

na

plataforma

Serasa
Limpa Nome
não

representa

restrição
de
crédito
, pois
tem

como

finalidade

apenas

proporcionar

meios
para
que

os

devedores

negociem

suas

dívidas
com
política
de
descontos
,
sendo

necessário

acesso

exclusivo
do
consumidor

mediante

senha

pessoal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
Serasa
,
na

plataforma

Serasa
Limpa Nome, atua
apenas

como

intermediadora
entre o
consumidor
e o
credor
,
não
tendo
responsabilidade

sobre

os

valores

pagos

ou

sobre

a

atualização
do status do
acordo
. 2. O
registro
de
débito

na

plataforma

Serasa
Limpa Nome
não

representa

inscrição

em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
e,
por

si

só
,
não

enseja

indenização

por

danos

morais
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 22.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, RI 10025421620198110037, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior,
Turma

Recursal

Única
, j. 30/07/2020; TJMT, RI 1007816-30.2023.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos,
Turma

Recursal

Única
, j. 24/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1015066-60.2024.8.11.0040

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente
:
SERASA S.A.

Recorrido
:
SABRINA CASTILHO CLARO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SABRINA CASTILHO CLARO

ajuizou

reclamação

em
face de
SERASA S.A
.
Noticiou

que
: a)
cursa

faculdade
de
farmácia

na

Universidade
Anhanguera e
tentou

fazer

rematrícula
para o
segundo

semestre
, mas
foi

informada

que

possuía

débitos
; b)
em
7/8/2024, fez
renegociação
junto
ao

Serasa
,
efetuando
o
pagamento
da entrada no valor de R$ 1.749,25,
restando
4
parcelas
de R$ 412,89; c)
em
11/9/2024,
realizou
o
pagamento
da
segunda

parcela
, mas o valor
consta

como

em

aberto
; d)
vem

recebendo

ligações
da
faculdade

cobrando
o valor de R$ 1.651,56; e)
abriu

reclamação
junto
ao

Serasa
,
que

justificou

que
o valor
não

havia

sido

identificado

nem

repassado
junto à
Pagueveloz
; f) o
Serasa

cancelou
o
acordo
,
não

subtraindo
o
débito
do valor de R$ 412,89
efetivamente

pago
; g)
teve

diminuição
do
seu
Score.
Requereu
a
devolução

em
dobro do valor
pago
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
Serasa
é
responsável

pelo

acordo

firmado

na

plataforma

Serasa
Limpa Nome; b)
houve

falha

na

prestação
de
serviço
; c) a
manutenção

indevida
do
nome
da
parte

reclamante

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Ao final
,
condenou
a
parte

reclamada
a
restituir
à
parte

reclamante
o valor de R$ 412,89
em
dobro,
bem

como
a
pagar
o valor de R$ 4.000,00 a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando

que
: a) a
sentença
é
omissa
e
não

analisou

os

argumentos

apresentados

em

contestação
; b)
não

participa
da
transação

realizada

na

plataforma

Serasa
Limpa Nome,
apenas
atua para
aproximar

credor
e
devedor
; c) a
responsabilidade
pela
oferta
,
condições
do
acordo
,
geração
de
boletos
,
recebimento de valores e cobrança das dívidas é exclusiva das empresas

credoras
; d)
não

possui

ingerência

na

negociação
entre
credores
e
devedores
; e) a
responsabilidade pela exclusão de apontamentos dos cadastros de inadimplentes
é dos
credores
,
conforme

Súmula
548 do STJ; f)
não

há

dano
moral
indenizável
, pois
atuou

apenas

como

depositária
de
informação
; g)
não

há

dano
material
indenizável
, pois
não
é
credora
da
dívida
e
não

recebeu

qualquer

pagamento

realizado
pela
parte

reclamante
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
declarar
a
nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação
; b)
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 310770396/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação
.

A
parte

recorrente

alegou

que
a
sentença
é
nula

por

ausência
de
fundamentação

específica
, pois
não

teria

analisado

os

argumentos

apresentados

em

contestação
.

Contudo
,
ao

analisar
a
sentença

recorrida
,
verifico

que

o

juízo
de
primeiro

grau

fundamentou

adequadamente

sua

decisão
,
analisando
as
provas

apresentadas
e
aplicando
o
direito

ao

caso

concreto
. A
sentença

abordou
a
relação

jurídica
entre as partes, a
falha

na

prestação
do
serviço
e
os

danos

decorrentes
.

O
fato
de a
sentença

não
ter
acolhido

os

argumentos
da
defesa

não

significa

ausência
de
fundamentação
. O
magistrado

não

está

obrigado
a responder a
todas
as
alegações
das partes
quando

já

tenha

encontrado

motivos

suficientes
para, com
segurança
,
proferir

seu

veredicto
de forma
fundamentada
.

Neste
sentido

decidiu
o
Egrégrio
STF
ao

exame
da
Petição
n. 1812
AgRg-EDcl
/PR, Rel. o Min. Celso de Mello:

"Embargos de
declaração
-
Caráter

infringente
-
Inadmissibilidade
-
Inocorrência
dos
pressupostos
de
embargabilidade
- Embargos
rejeitados
.
Os
embargos de
declaração

destinam
-se,
precipuamente
, a
desfazer

obscuridades
,
a

afastar

contradições
e a
suprir

omissões

que

eventualmente
se
registrem
no
acórdão

proferido

pelo
Tribunal.
Revelam
-se
incabíveis

os
embargos de
declaração
,
quando
,
inexistentes

os

vícios

que

caracterizam

os

pressupostos

legais
de
embargabilidade
(CPC, art. 535),
vem

tal

recurso
, com
desvio
de
sua

específica

função

jurídico
-processual, a ser
utilizado
com a
finalidade
de
instaurar
,
indevidamente
,
uma
nova
discussão

sobre
a
controvérsia

jurídica

já

apreciada

pelo
Tribunal.
Precedentes
. O
recurso
de embargos de
declaração

não

tem

cabimento
,
quando
, a
pretexto
de
esclarecer

uma

inocorrente

situação
de
obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
acórdão
,
vem
a ser
utilizado
com o
objetivo
de
infringir
o
julgado
."

Portanto
,
rejeito
a
preliminar
de
nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo

22 do
CDC.

Nesse
sentido
:

"(...) 4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de
que
a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o
que

poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se
que

estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco

que
,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue
ter
solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda

que

minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente
a
origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)"

No
caso

em

análise
,
verifica
-se
que
a
parte

reclamante

realizou

acordo
para
pagamento
de
dívida
junto à
Unopar

por

meio
da
plataforma

Serasa
Limpa Nome, no valor
total
de R$ 3.400,81,
dividido

em
entrada de R$ 1.749,25 e
mais
4
parcelas
de R$ 412,89,
conforme

demonstrado
no ID/PJe2 310770377.

Contudo
,
ao

examinar

detidamente

os

documentos

juntados

aos autos, constata -se que a parcela com vencimento

em
10/9/2024, no valor de R$ 412,89 (ID 310770369/PJe2),
foi

paga

apenas

em
11/9/2024 (ID 310770365/PJe2),
ou

seja
, com
atraso
. Esta
informação

consta
no
sistema
da
parte

reclamada
(ID 310770377/PJe2).

Ademais
,
conforme

os

termos
de
uso
da
plataforma

Serasa
Limpa Nome, a
Serasa
atua
apenas

como

intermediadora
entre o
consumidor
e o
credor
,
não
tendo
responsabilidade

sobre

os

valores

pagos

ou

sobre

a

atualização
do status do
acordo

na

plataforma
. A
responsabilidade pela oferta e definição das condições do acordo
, inclusive
sem

limitar

respectivos

valores
e
boletos
,
assim

como
pela
cobrança
de
quaisquer

dívidas
, é
exclusiva
das
empresas

credoras
das
dívidas
.

Nesse
contexto
, a
Serasa

não

executa

ações
de
cobrança
,
tampouco
define
ou

participa
da
definição
das
condições
da
oferta
. A
responsável
pela
solicitação
de
quebra
do
acordo

foi

a

empresa

credora
e
não
a
parte

reclamada
.

Importante

destacar

que

não

houve

negativação
do
nome
da
parte

reclamante

nos

cadastros
de
proteção

ao

crédito
, mas
apenas
o
registro
do
débito

como
"Conta
Atrasada
"
na

plataforma

Serasa
Limpa Nome, o
que

não

gera

dano
moral
indenizável
.

Os

registros

na

plataforma

denominada

Serasa
Limpa Nome
não

representam

restrição
de
crédito
, visto
que

têm

como

finalidade

apenas

proporcionar

meios
para
que

os

devedores

negociem

suas

dívidas
com
uma

política
de
descontos
,
conforme
se
observa
das
explicações

contidas
no
sítio

eletrônico
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/.

A
jurisprudência

já
se
manifestou

sobre
o
tema
:

"EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA "LIMPA NOME" PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
...) .
4.
Inicial

instruída

apenas
com prints da ferramenta "
Serasa
Limpa Nome", o qual
apenas

demonstra
o
registro
da
existência
da
dívida
,
não

significando
,
todavia
,
que

tenha

havido
o
respectivo

apontamento
no
rol
de
inadimplentes
. 5.
Recorrente

não

demonstrou

a

ofensa
a
qualquer

direito
de
personalidade
, visto
que

não

houve

inscrição
de
seus
dados,
não

demonstrou
ter
feito

reclamação

administrativa
com a
finalidade
de
anular
a
cobrança
,
não

comprovou
o
decréscimo
de
sua

pontuação
de score, e,
por

fim
,
não

comprovou

que
a
cobrança

foi

feita
de modo
vexatória
. 6. Diante da
inexistência
de
qualquer

ato

que

possa

caracterizar

agressão

a

atributo
da
personalidade
,
resta

afastado
o
dever

indenizatório
. 7.
Impossibilidade
de
reforma
da
sentença

em
face da
proibição
da
reformatio
in
pejus
. 8.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (TJMT// - RI: 10025421620198110037 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de
Julgamento
: 30/07/2020,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 31/07/2020)"

Nas
Turmas

Recursais
, o
entendimento
é o
mesmo
:

"RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA E DE FORMA REITERADA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O "
Serasa
Limpa Nome" é
uma

plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a

inscrição
do
nome
do
consumidor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

2.
Também

deve
ser
registrado

que

os
dados
constantes

na

plataforma
"
Serasa
Limpa Nome
" é
de
acesso

exclusivo
do
consumidor
,
sendo

necessária
a
utilização
de
senha

pessoal
, de modo
que
as
informações

não

podem
ser
consultadas

por

terceiros
. 3. A
simples

cobrança

indevida

não

gera

obrigação de indenizar a título de dano moral na

sua

modalidade
"
damnum
in
re

ipsa
". Se a
consumidora

não

comprova

que

sofreu
outros
transtornos
,
nem

que
as
cobranças

persistiram
,
sequer

teve
o
seu

nome

inserido
no
cadastro
dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito

ou

que

foi

maltratada

pelos

prepostos
da
recorrida
,
tal

fato

deve
ser
tratado

como

mero

aborrecimento
,
comum

nas

relações

negociais
e,
por

si

só
,
não

dá

ensejo
à
reparação

por

dano
moral.

4.
Portanto
, o
mero

registro
da
cobrança

na

plataforma
"
Serasa
Limpa Nome"
não

representa

inscrição

indevida

em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
por

isso

não

enseja

indenização
a
título
de
dano
moral. (...) (N.U 1007816-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023)"

Portanto
,
não

há
se
falar

em

falha

na

prestação
de
serviço

por

parte
da
Serasa
,
tampouco

em

dano
moral
indenizável

ou

repetição
de
indébito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025